Tribunal: TJPA
Processo: 0800895-03.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800895-03.2024.8.14.0201

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MONIQUE TAYNA RABELO DOLLINGER, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, A. S. R. S.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis, deu parcial provimento ao recurso do Estado do Pará para reduzir os honorários advocatícios e negou provimento ao apelo do Município. O agravante alegou ofensa ao princípio da segurança jurídica e à cláusula da reserva do possível, sustentando ainda a ilegitimidade passiva municipal por ausência de competência para prestar serviço de saúde de alta complexidade, bem como a desproporcionalidade da multa diária fixada. Requereu a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno interposto pelo Município de Belém atendeu ao requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, conforme exigência do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, c/c art. 1.002 do CPC.

O recurso interposto pelo Município de Belém repete os fundamentos já apresentados em sede de apelação, sem enfrentar diretamente os fundamentos jurídicos utilizados para negar provimento ao apelo originário.

A ausência de impugnação específica configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do agravo.

Reconhecida a inadmissibilidade manifesta do recurso, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática afronta o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.

A reiteração dos mesmos argumentos apresentados em apelação não supre o dever de impugnação específica exigido para o juízo de admissibilidade recursal.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando caracterizada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; CPC, arts. 1.002, 1.021, § 4º e 339.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1424404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 895.746/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09.08.2016, DJe 19.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer o recurso de Agravo Interno
interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id.

26594175):

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, apenas para reduzir os honorários advocatícios estipulados ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto ao apelo interposto pelo Município de Belém, conheço e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação ao norte lançada.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão merece reforma pois o cumprimento da decisão judicial, sem a devida previsão orçamentária, comprometeria a segurança jurídica e o funcionamento regular das políticas públicas de saúde, afetando negativamente o atendimento de outros cidadãos. Enfatiza que não está se eximindo da obrigação de prestar assistência à saúde, mas requer o reconhecimento de que, no caso concreto, não detém condições estruturais e financeiras para atender à demanda judicial sem prejuízo à coletividade, apontando o princípio da segurança jurídica.

No que concerne à legitimidade passiva, o Município de Belém reitera que não possui estrutura adequada para realizar tratamento de alta complexidade, como o requerido nos autos, razão pela qual a responsabilidade deveria recair exclusivamente sobre o Estado do Pará. Aponta que, conforme o artigo 339 do CPC, deveria ter sido excluído do polo passivo da demanda, já que a responsabilidade pelo serviço em questão extrapola sua capacidade operacional.

Aponta ainda que a sanção pecuniária imposta — multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), seria desproporcional, onerando indevidamente o erário público e configurando penalidade indevida ao ente federativo. Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada.

O agravado, A. S. R. S., representado por sua genitora Monique Tayna Rabelo Dollinger, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id.

28035883), nas quais sustentou que o direito à saúde constitui dever solidário dos entes federativos, nos termos do artigo 23, II, da Constituição Federal, e do Tema 793 do STF, sendo inadmissível a exclusão do Município do polo passivo. Rechaça a tese da ilegitimidade passiva sob o argumento de que a responsabilidade é compartilhada entre os entes, cabendo ao Judiciário apenas direcionar a execução conforme as competências.

No tocante à alegação de violação à cláusula da reserva do possível, assevera que tal princípio não pode ser invocado para justificar omissão estatal, especialmente em se tratando de direito fundamental à vida e à saúde. Afirma que a Administração Pública tem o dever de se planejar orçamentariamente para atender às demandas sociais básicas. Aponta ainda que o manejo recursal é puramente com fins meramente protelatório, posto não se tratar de recurso com impugnação específica.

Em seguida, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (id.

28083843), sustentando a competência municipal frente a obrigação, bem como a responsabilidade solidárias dos entes federativos em matéria de saúde.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

O interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.

Com efeito, no interno não consta impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática atacada; não há enfrentamento concreto relativo aos preceitos judiciais que culminaram no improvimento do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém de modo que o presente agravo não atende ao princípio da dialeticidade recursal.

Sobre a necessidade de impugnação específica, colhe-se o entendimento conferido em julgado recente do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.

1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não pode criticar sem explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). 2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que se enquadra na exigência de regularidade formal. 3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes - serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015. Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). 4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea a, do RISTJ, segundo o qual compete ao relator não conhecer do agravo "que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de 1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018). 6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e autônomas do dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso. 7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente nem por inteiro com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44). 8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial conter "capítulos independentes" e "capítulos dependentes". Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46). 9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 10.
Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial ( AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016)
. 11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela Primeira Turma desta colenda Corte.

(EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). – Grifo nosso.

Neste contexto, os argumentos do agravo interno não caracterizam impugnação específica dos fundamentos da monocrática, tratando-se, em verdade, de mera impugnação genérica, que repete os mesmos fundamentos do recurso de apelação, que não se coaduna com a regra do art. 1.002, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente agravo interno em apelação cível
, considerando a total ausência de impugnação específica, a revelar a manifesta inadmissibilidade recursal.

Em complemento, revelando-se recurso manifestamente inadmissível face a ausência de impugnação, reconhecida de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do CPC, em desfavor do Agravante.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025